Tribunal: TJDFT
Processo: 0014884-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES APLICÁVEIS. INCC E IGPM. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
2. Não se pode determinar o congelamento do saldo devedor do imóvel, ainda que a promitente vendedora tenha incorrido em mora quanto à sua entrega. A incidência de correção monetária sobre o montante devido visa recompor o preço da moeda, evitando sua desvalorização, a fim de preservar, inclusive, o equilíbrio contratual.
3. O financiamento bancário, no caso em análise, revela-se como uma das formas de pagamento do negócio, não produzindo relação direta com eventual alargamento do prazo para entrega da unidade, o qual está sujeito tão somente à prorrogação por mais 180 dias do termo final.
4. Cumpre ao promitente comprador adimplir as prestações contratuais, viabilizando a continuidade do negócio e à construtora seguir, com rigidez, o calendário de obras para efetivar a averbação da carta de habite-se e, por conseguinte, viabilizar o financiamento bancário do saldo devedor pelos consumidores.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado o entendimento de que a contratação do INCC e do IGPM, após a entrega do imóvel, como índices de correção monetária do saldo devedor não caracteriza qualquer ilegalidade, uma vez que refletem as variações dos custos nos períodos em que são aplicados.
6. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A jurisprudência desta Corte tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, previa e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam, aproximadamente, a média do imóvel alugado.
8. Os autores formularam pedido de lucros cessantes, o que, em tese, afastaria a possibilidade cumulação com a cláusula penal, porém a sentença acolheu somente a pretensão relacionada à inversão da mencionada cláusula. Não houve insurgência recursal visando uma nova apreciação do pedido de lucros cessantes, logo deve ser mantida a sentença.
9. A demora do réu na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano do autor, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
10. Apelações desprovidas.